Tribunal: STF
Processo: ARE 1352069
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES JÁ AJUIZADAS PENDENTES DE RESOLUÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Remessa necessária – Mandado de segurança - Direito Tributário – Ilegitimidade passiva – Não ocorrência de coisa julgada - Taxa de incêndio – Estado de Minas Gerais – Segurança pública – Inconstitucionalidade da cobrança – RE 643.427/SP E ADI 2.908/SE – Modulação de efeitos – Inviabilidade – Sentença confirmada - Recurso prejudicado. 1. Indicada autoridade superior àquela que praticou o ato, que tenha autoridade para desfazer a ilegalidade, aplica-se a teoria da encampação, sendo desnecessária a correção do sujeito passivo, salvo quando importar em alteração de competência. 2. Segundo o entendimento do STF, não se aplica a coisa julgada quando reconhecida inconstitucionalidade de lei que rege as relações de trato sucessivo, ressalvadas apenas as situações pretéritas. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída por estados e municípios (RE 643.247/SP e ADI 2.908/SE), ao fundamento que a segurança pública deve ser custeada por impostos.” (e-doc. 5, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 102, § 2º, e 125, § 2º, da Constituição da República. No mérito, sustenta que o acórdão recorrido afrontou decisão proferida em 2004 pelo TJMG, no julgamento da ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, pois nela se reconheceu a constitucionalidade da taxa de incidência instituída pelo ente mineiro e dela se extrai eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Assim, defende a aplicação do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, no qual se decidiu que decisões posteriores do STF não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações.



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Coisa julgada 



    No caso, não há que se falar em anterior coisa julgada pelo acórdão da ADIN 1.0000.04.404.860-1/000, no qual foi reconhecida a constitucionalidade da referida taxa de incêndio, ou mesmo necessidade de ação rescisória para alteração deste entendimento.



    (...)



    Ademais, no próprio julgamento do Tema 733, do STF, houve ressalva quanto às relações de trato sucessivo, ou seja, posteriores a qualquer julgamento prévio do paradigma (...) pelo exposto, rejeito esta preliminar.



    Mérito 



    A controvérsia devolvida a esta instância revisora é de singela enunciação: perquirir a regularidade da cobrança da taxa de incêndio, pelo Estado de Minas Gerais, prevista na Lei Estadual 6.763, de 1975, alterada pela Lei Estadual 14.938, de 2003. 



    Sabe-se que, quando do julgamento da ADI 1.0000.04.404860-1/000 pela então Corte Especial deste Tribunal, entendeu-se pela constitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais. Em verdade, a conclusão coadunava-se com a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal à época (RE 206.777/SP, rel. min. Ilmar Galvão, DJ 30.4.1999, RE 252.295/SP, rel. min. Moreira Alves, DJ 14.9.2001, RE 253.460/SP, rel. min. Moreira Alves, DJ 22.2.2002). 



    Todavia, já em 2017, nos autos do RE 643.247/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída no Município de São Paulo, sob o fundamento central de que a segurança pública deve ser custeada através de impostos (...) embora o referido julgado tenha avaliado a cobrança da taxa de incêndio no âmbito municipal, posteriormente foi julgado o mérito da ADI 2.908/SE, oportunidade em que a Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência e declarou a inconstitucionalidade, agora de lei estadual, que instituía a taxa anual contra incêndio.



    (...)



    De consequência, inexistindo dúvidas a respeito do entendimento sedimentado do Pretório Excelso sobre a matéria, a confirmação da sentença é de rigor. 



    No mesmo sentido, já me manifestei quando do julgamento do recurso de apelação 1.0000.19.007722-2/003, acompanhado de forma unânime pelos eminentes pares.” (e-doc. 5, p. 5-8).



    5. Posto esse cenário, sabe-se que no Tema nº 16 do repertório da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019, p. 28/06/2019, decidiu-se por modular os efeitos da tese de julgamento fixada, diante da assertiva de que a “alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil”. Logo, adotou-se a data de publicação da ata de julgamento para assinalar efeitos prospectivos ao julgado, contudo, explicitamente, ressalvaram-se as ações anteriormente ajuizadas.



    6. Em relação à taxa mineira, recentemente este STF julgou embargos de declaração em que também modulou os efeitos da sua decisão meritória anterior, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ementa da ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).



    7. Sendo assim, não assiste razão ao recorrente. Isso porque em todos os julgados a respeito da higidez de taxa tributária referente ao serviço público de prevenção e combate de incêndios, a despeito de reconhecer-se a alteração jurisprudencial operada, foram ressalvadas da modulação de efeitos as ações anteriormente ajuizadas. É o caso deste feito, uma vez que a exordial foi subscrita em 30/05/2019.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: ARE nº 1.360.280-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/06/2023, p. 15/06/2023; ARE nº 1.422.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/03/2023, p. 20/03/2023; ARE nº 1.352.087/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/09/2022, p. 14/09/2022; e ARE nº 1.374.502/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022.



    9. Igualmente, é de todo impertinente a evocação do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 730.462-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 09/09/2015. Afinal, esse expressamente não aborda os efeitos futuros de sentença sobre relações de trato continuado, o que demandaria, se fosse o caso, a aplicação dos Temas nº 881 e 885 do ementário da Repercussão Geral. Porém, ainda mais relevante, é o fato de que o contribuinte não busca na presente hipótese a reforma ou rescisão de decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso, mas, na verdade, cuida-se de mandado de segurança coletivo e preventivo para obstar a autoridade fazendária de exigir a taxa de incêndio mineira e reconhecer o direito à compensação dos indébitos fiscais pertinentes ao lustro antecedente ao petitório inicial. A coisa julgada formada em representação de inconstitucionalidade julgada em Tribunal de Justiça local revela-se irrelevante no presente caso, pois a questão, no máximo, serviria para balizar os efeitos futuros de relações jurídico-tributárias de trato continuado.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator